Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM UMA FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ, AVÔ E UMA TIA, TODOS COM BOA SAÚDE E RENDA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua filha, principalmente, quando se verifica que os avós lhe prestam os devidos cuidados. A criança, atualmente com 8 anos de idade, está sob os cuidados dos avós paternos desde antes de completar 2 anos de idade. Tanto a avó como o avô possuem rendas próprias e há a renda de uma filha adulta que também coabita com a criança, a qual está bem cuidada, saudável e matriculada na escola, circunstâncias que garantem a subsistência mínima da criança.
3. Recurso desprovido.